Tribunal: TJBA
Processo: 0573389-55.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573389-55.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE OLIVEIRA FIGUEIREDO e outros (22) Advogado(s): YBSEN ARAS ADVOCACIA registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO, ROQUE ARAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DE VARA JUDICIAL DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO NAS EXECUÇÕES FISCAIS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS SERVIDORES DEMANDANTES E O MUNICÍPIO DE SALVADOR. CUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE DETERMINAÇÃO DO TCM. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA PARA CESSAR OS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 347 DO STF. PRERROGATIVA DE DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE ATO NORMATIVO. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 2.228/69 E EXPRESSAMENTE REVOGADA PELA LEI Nº 11.350/08. NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA CF/88. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, FEDERATIVO, REPUBLICANO, MORALIDADE, PROBIDADE, IMPESSOALIDADE. INCOMPATIBILIDADE FORMAL E MATERIAL COM A CF/88 DA NORMA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DE OUTRA ESFERA DE PODER PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO INERENTE AO CARGO. DISTORÇÃO. QUEBRA DE ISONOMIA. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E DO DEVER DE PAGAR EM RELAÇÃO A QUALQUER RECOLHIMENTO POSTERIOR. PLEITO DE APURAÇÃO DE VALORES CONCERNENTES AO PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FISCAIS DURANTE O INTERSTÍCIO NA VACATIO NORMATIVA. INCORPORAÇÃO DA MÉDIA DOS VALORES EFETIVAMENTE ARRECADADOS AOS RENDIMENTOS DOS SERVIDORES PELO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EQUITATIVA E RAZOÁVEL A SER IGUALMENTE DIVIDIDA POR DOIS RÉUS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DISPOSTOS NOS §§ 2º E 8º DO ART. 85. ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO POR VINTE E TRÊS AUTORES QUE COMPÕEM O LITISCONSÓRCIO ATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0573389-55.2014.8.05.0001, de Capim Grosso, que tem como Apelante JOSÉ OLIVEIRA FIGUEIREDO E OUTROS e como e Apelados o MUNICÍPIO DE SALVADOR e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação pelas razões adiante expostas.